Tribunal: STF
Processo: ARE 1413761
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR E DE APOSENTADORIAS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS DE CARGOS ACUMULÁVEIS CONSTITUCIONALMENTE. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA E AO RECURSO DA UNIÃO. 



    1. TRATA-SE DE REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO CONTRA A R. SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5087018-04.2020.4.02.5101, CONCEDEU A ORDEM PARA ASSEGURAR O RECEBIMENTO DA PENSÃO MILITAR POR MORTE CONJUNTAMENTE COM AS APOSENTADORIAS PAGAS PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    2. IN CASU, TENDO EM VISTA QUE O PAI DA IMPETRANTE, INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO DA PENSÃO MILITAR, FALECEU NO DIA 16/05/1964, O DIREITO AO PENSIONAMENTO É REGULADO PELA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 3.765/60, QUE EM SEU ARTIGO 29, ALÍNEA ‘B’, PERMITIA DE FORMA EXPRESSA A ACUMULAÇÃO DE UMA PENSÃO MILITAR COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE UM ÚNICO CARGO CIVIL. 



    3. OCORRE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEU ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA ‘B’, MALGRADO VEDE A ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS E A PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE APOSENTADORIAS DECORRENTES DE CARGOS PÚBLICOS, EXCEPCIONA ESSA REGRA PARA AUTORIZAR A ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E DE APOSENTADORIA DE CARGO DE PROFESSOR COM UM CARGO TÉCNICO. 



    4. DESSE MODO, NO CASO EM APREÇO, PELA COMBINAÇÃO DE NORMAS, É POSSÍVEL A TRÍPLICE ACUMULAÇÃO, ASSEGURANDO A PERCEPÇÃO DE PENSÃO MILITAR EM CONJUNTO COM APOSENTADORIAS ACUMULÁVEIS CONSTITUCIONALMENTE, COMO É O CASO DA IMPETRANTE, QUE É APOSENTADA COMO PROFESSORA E TAMBÉM NO CARGO DE TÉCNICO PARLAMENTAR (STF - ARE 1194860 AGR, RELATOR: MINISTRO GILMAR MENDES. 2ª TURMA. DJE: 30/11/2020; STF - RE 1264122 AGR, RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN. 2ª TURMA. DJE: 31/08/2020; STF - ARE 1117555 AGR, RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX. 1ª TURMA. DJE: 13/06/2018). 



    5. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO.” (Doc. 101, p. 5, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso XVI, alínea c, e § 10, da Constituição da República. Alega, em síntese, a impossibilidade da tríplice acumulação em questão - aposentadoria de dois cargos públicos e uma pensão militar (Doc. 112).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 175).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de acumulação de proventos de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 612.764-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2016, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.382.988-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 08/09/2022, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.386.544-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.394.225-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/02/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.440.226-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente